Tribunal: TJBA
Processo: 8068116-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068116-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE OLIVEIRA ALMEIDA RIOS e OUTRO

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO

AGRAVADA: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO MARQUES NAPOLI, JAIME GONCALVES FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. REMESSA PELO JUÍZO PRIMEVO DE PARCELAS ILÍQUIDAS PARA LIQUIDAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DEFINITIVO SOBRE TAIS PARCELAS. HONORÁRIOS LIMITADOS À REDUÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela executada e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor desta no percentual de 10% sobre o valor da redução obtida na execução. Os agravantes sustentam que a base de cálculo utilizada pelo juízo de origem incluiu parcelas ilíquidas referentes a pensionamento vitalício e danos materiais, remetidas para liquidação em autos apartados, o que não configuraria efetiva redução do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, para fins de fixação de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo deve incluir valores correspondentes a parcelas ilíquidas cuja apuração foi remetida para liquidação em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, em observância ao princípio da causalidade, quando o exequente apresenta cálculo com excesso ou inclui parcelas inexequíveis naquele momento processual.

4. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC.

5. A remessa de parcelas ilíquidas para liquidação em autos apartados não configura redução definitiva do crédito executado, mas apenas cisão procedimental destinada à adequada apuração do quantum devido.

6. Nessas hipóteses, não há proveito econômico imediato para o executado, pois o direito material do exequente não é afastado, sendo apenas postergada sua quantificação para fase processual própria.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera remessa de parcela da execução para liquidação não implica redução do montante executado para fins de fixação de honorários sucumbenciais.

8. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela agravada restringe-se à diferença entre o valor apresentado pelos exequentes a título de danos morais e estéticos e o montante efetivamente reconhecido pelo juízo, correspondendo à quantia de R$ 174.940,51.

9. Assim, a incidência de honorários sobre valores ilíquidos que ainda serão apurados em liquidação violaria o critério do proveito econômico e poderia resultar em arbitramento sobre quantia que venha a ser integralmente devida aos exequentes.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.039.111/RO, Rel. Min. Humberto Martins.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8068116-33.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravantes
MARLENE OLIVEIRA ALMEIDA RIOS e CLAUDIONOR DE SOUZA RIOS
, figurando como Agravada
EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
.